Tribunal: STF
Processo: ARE 1562567
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Orçamento público. Excesso de arrecadação. Repasse de duodécimos. Alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de demonstração fundamentada de repercussão geral. Inadmissibilidade. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo qual se reconheceu a obrigatoriedade de repasse de duodécimos em caso de excesso de arrecadação, desde que prevista em lei específica, vedada a retenção pelo Poder Executivo. O agravante sustentou ofensa ao princípio da separação dos poderes e ao art. 29-A da Constituição, em razão da validade reconhecida ao art. 11, incs. IV e V, da Lei municipal nº 3.052, de 2022.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário preenche o requisito constitucional da repercussão geral quando a parte recorrente não apresenta fundamentação clara, concreta e consistente acerca da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que a mera alegação genérica de relevância não satisfaz o requisito constitucional da repercussão geral, sendo imprescindível argumentação específica e fundamentada (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ; RE nº 799.158-AgR/RS).



    4. A ausência de fundamentação consistente acerca da repercussão geral impede o prosseguimento da análise do recurso extraordinário, pois não se demonstra a transcendência da questão para além dos interesses subjetivos das partes.



    5. O ajuizamento de recurso manifestamente inadmissível ou protelatório pode ensejar a aplicação de multa processual, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC, conforme precedentes do STF (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG; ARE nº 1.107.805-AgR/SP; Rcl nº 45.289-AgR/DF).



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    "EMENTA Constitucional e financeiro. Orçamento público. Excesso de arrecadação. Divisão entre os poderes. Possibilidade. Previsão legal. Duodécimo proporcional. Repasse. Obrigatoriedade.



    O orçamento público é o instrumento de gestão, regedor impositivo da disciplina administrativa de gastos públicos, materializada em leis específicas que ‘estimam a receita e fixam despesa’ para um determinado exercício. 



    Dada a natureza do orçamento público, é factível a compreensão de que ele é destinado às consecução das atividades matrizes do Poder Publico, instituídas na Constituição da República, de tal modo que, e especificamente por isso, ele é afeto a todos os poderes da República. 



    Havendo previsão em leis específicas, Lei Orçamentária Anual – LOA e/ou Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, e/ou Lei do Plano Plurianual – PPP, da possibilidade de crédito suplementar aos demais poderes (repasse) relativo aos duodécimos em caso de excesso de arrecadação, é devida a transferência do percentual estabelecido em lei aos demais poderes e/ou instituições públicas dotadas de autonomia financeira, e é vedada a retenção pelo Chefe do Executivo de tais valores. 



    As locuções gramaticais como ‘fica facultado’ e/ou ‘poderá’, são interpretadas em conformidade com a Constituição da República, e delas se extrai um caráter obrigatório-cogente, e não de faculdade ao Administrador Público.” (e-doc. 38). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto, a despeito do art. 29-A da Constituição da República, foi julgada válida a norma do art. 11, incs. IV e V, da Lei municipal nº 3.052, de 2022, que arroga ao Poder Legislativo o aditamento de duodécimos para devolução orçamentária, em violação ao princípio da separação dos poderes. Argui não haver interpretação que permite inserir a exceção na norma do art. 166, § 4º, da Constituição da República (e-doc. 44). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 46). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    5. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 44, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Nesse sentido, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator